Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL. PROVA SATISFATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 01 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra sua mãe. A defesa alega atipicidade da conduta, insuficiência de provas e pleiteia a redução do valor dos danos morais arbitrados em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar se o valor dos danos morais fixados é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito de ameaça estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e depoimentos colhidos, inclusive o da vítima, que confirma a ameaça proferida pelo réu.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O crime de ameaça, sendo um delito formal, se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça, não sendo necessário que o agente tenha real intenção de cumprir a promessa.
6. Quanto aos danos morais, o valor fixado de R$ 500,00 se mostra proporcional, considerando a gravidade do crime, o sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes, não havendo provas que justifiquem a redução do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a ameaça, sendo irrelevante a intenção do agente de cumprir a promessa. 3. O valor dos danos morais em casos de violência doméstica deve considerar a gravidade do crime, o sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CF/1988, art. 5o, inc. X; CPP, art. 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS, 3a Seção, j. 28.11.2018; TJDFT, Acórdão 1827289, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.